Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-90.2018.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE DANO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DA BENEFICIÁRIA. INDENIZAÇÃO. LIMITE. VALOR DO BEM OU DA APÓLICE. EXCEÇÃO. MORA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL SOBRE O VEÍCULO. ARTS. 778, 779, 781 E 786 DO CÓDIGO CIVIL - CC. SALVADO DE SINISTRO. VEÍCULO IRRECUPERÁVEL. BAIXAS. TRANSFERÊNCIA. SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE. DECRETO 1.305/1994. NOTÍCIA DO ACIDENTE. DOCUMENTOS APRESENTADOS. LAUDO DE EXAME DE ALCOOLEMIA DA FALECIDA. CERTIDÃO NEGATIVA DE EXAME. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA SINISTRO OCORRIDO EM OUTRO ESTADO. EXIGÊNCIA. ABUSIVIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DOS SEGURADOS. IMPEDIMENTO. REDUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO DA SEGURADORA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREVISÃO CONTRATUAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PRÉVIA QUITAÇÃO PELOS SEGURADOS. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. MORA. OCORRÊNCIA. ANO DE 2017. DÉBITOS DE TRIBUTOS POSTERIORES. DESPESAS COM DILIGÊNCIAS PARA TRANSFERÊNCIAS E BAIXAS. RESPONSABILIDADE DA APELANTE. ARTS. 396, 400 E 786 DO CC. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DANO MORAL. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESULTADO MORTE. PERÍODO SUPERIOR A 5 ANOS. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ.
1. Nos termos do art. 757 do Código Civil – CC, “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.” Conforme ainda os arts. 778, 779 e 781 do CC, que regulamentam o seguro de dano, a garantia prometida no contrato de seguro, que compreenderá todos os prejuízos resultantes ou consequentes do sinistro, não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro e nem o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador. Além disso, o art. 786 dispõe expressamente que, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem o segurado contra o autor do dano.
2. A Lei 8.722/1992 torna obrigatória a baixa de veículos vendidos ou leiloados como sucata nos departamentos de trânsito ou nos demais órgãos competentes. A norma foi regulamentada pelo Decreto 1.305/1994, que determina a responsabilidade da baixa de veículo irrecuperável pelo proprietário e pela seguradora que haja efetuado a indenização do veículo segurado.
3. Os apelados se desincumbiram da obrigação contratual de informar o sinistro, requerer a indenização e juntar os documentos pertinentes, com o pagamento de todas as exações devidas à época. A comunicação se deu no dia 3/4/2017. Portanto, é abusiva a recusa da apelante, seguradora, em efetuar o pagamento de indenização aos apelados, segurados, por ausência de apresentação de exame de alcoolemia na falecida exigência não prevista no contrato de seguro. O acidente automobilístico ocorreu na cidade de Corrente/PI, longe do domicílio dos apelados: a localização desse laudo ou da repartição competente daquela localidade para emitir certidão negativa desse exame exigiria grande deslocamento dos consumidores a outro Estado da Federação.
4. A exigência não está prevista no contrato nem nas condições gerais. Se estivesse prevista, seria nula de pleno direito (art. 51, IV). A condição impede ou, no mínimo, dificulta o recebimento da indenização devida. A postura da seguradora por viola deveres anexos do contrato que decorrem da boa-fé objetiva. No contrato de seguro, assim que a seguradora é comunicada do sinistro, sua postura deve ser positiva e com propósito de atender o legítimo interesse do consumidor; deve a empresa se movimentar no sentido de providenciar o quanto antes a indenização, em vez de impor exigências burocráticas e descabidas para protelar o dever de indenizar.
5. Quanto à existência de dívida relacionada ao financiamento do veículo, conforme as condições gerais da apólice de seguros da apelante, está prevista a obrigação da seguradora de indenizar integralmente os segurados. Nas hipóteses de alienação fiduciária e de arrendamento mercantil (leasing) está expressamente consignado na cláusula 20.1.3.8 que é de responsabilidade da seguradora realizar a integral quitação do financiamento, sem prejuízo de repasse do saldo devedor ao contratado.
6. Nos termos contratuais, a quitação do financiamento pelos apelados não é condição para pagamento do valor devido: basta a comprovação da existência da dívida perante a instituição financeira, que será integralmente quitada pela seguradora. O pagamento do financiamento do veículo, com uso do valor indenizatório atende, principalmente, a seus próprios interesses: a venda do veículo irrecuperável (sucata), é forma de recompor, em curto espaço de tempo, o patrimônio utilizado na indenização securitária.
7. Ainda que não houvesse expressa previsão contratual, a alienação fiduciária em garantia do bem segurado não impede o pagamento de indenização prevista na apólice. O valor da indenização deve ser utilizado para quitar as parcelas vincendas do contrato de financiamento e o eventual saldo remanescente, se houver, será revertido em favor do segurado. Precedentes.
8. Diante da apresentação dos documentos necessários junto à seguradora, o descumprimento contratual da apelante é injustificável. Para evitar sua responsabilidade, não realizou o pagamento da indenização, para afastar a sub-rogação legal prevista no art. 786 do CC e não figurar como responsável pelas baixas do veículo, em violação ao princípio da boa-fé objetiva.
9. Segundo os arts. 396 e 400 do CC: 1) o devedor não incorre em mora se não há fato ou omissão que lhe possa ser imputável; 2) “a mora do credor subtrai o devedor isento de dolo à responsabilidade pela conservação da coisa, obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la, e sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação. Nesta linha de raciocínio, a seguradora apelante está em mora desde 2017 e, atualmente, constam débitos de IPVA/DPVAT dos anos de 2018 ao ano de 2022. O aumento dos encargos ocorreu diante do inadimplemento contratual da apelante, que, além de não pagar a indenização, não procedeu à baixa do veículo, conforme previsto no Decreto no 1.305/1994.
10. Não há qualquer impedimento legal para que a apelante possa cumprir com as determinações da sentença, especialmente no que se refere à transferência do salvado para si, bem como as suas devidas baixas. A apelante é parte legítima para essas providências, ainda que esteja em nome da segurada falecida: decorrem da simples sub-rogação legal (art. 786 do CC e art. 1o do Decreto 1.305/1994). Logo, deve requerer tais providências ao órgão de trânsito competente e ao juiz responsável pelo processamento do inventário da falecida, se for o caso.
11. Não há ilegalidade em se determinar o pagamento de todas as parcelas mencionadas na sentença. Diante da mora, a apelante está sujeita ao ressarcimento de todas as verbas dela decorrentes, sobretudo porque incide a parte final do art. 781 do Código Civil. Diante da conduta abusiva e da inércia em efetuar o pagamento indenizatório, pode ser condenada ao ressarcimento superior ao valor da garantia contratual.
12. No debate sobre dano moral, é importante notar a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
13. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. O valor fixado pela decisão de primeiro grau foi adequado.
14. Conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes. Data de Julgamento: 16/3/2002. Data de Publicação: 31/5/2022), o Superior Tribunal de Justiça alterou esse entendimento e fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” Pela nova orientação do STJ, o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários, ainda que o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa sejam elevados.
15. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.